Tribunal: TJSP
Processo: 2258832-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA LEI CONSUMERISTA. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. INATIVIDADE QUE, NO CASO, IMPORTA OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR.
1. O colegiado já deliberou em precedente agravo de instrumento a incidência das disposições protetivas da legislação consumerista.
2. Logo, as hipóteses de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA LEI CONSUMERISTA. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. INATIVIDADE QUE, NO CASO, IMPORTA OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR.
1. O colegiado já deliberou em precedente agravo de instrumento a incidência das disposições protetivas da legislação consumerista.
2. Logo, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica seguem a teoria menor delimitada pelo e. Superior Tribunal de Justiça a partir de análise das hipóteses previstas no art. 28 e parágrafos do CDC.
3. Destarte, sendo incontroverso que a empresa executada se encontra inativa, desnecessária a existência de prova dos requisitos previstos no art. 50, CC, relacionados à teoria maior, bastando a constatação de que, na forma do art. 28, §5o, CDC, tal fato causa efeltivo "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258832-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes ALEX
COLLA BORTOLOTO e MARIA HELENA COLLA, é agravado JEFERSON
SANT ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258832-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2258832-13.2020.8.26.0000
Agravante(s): ALEX COLLA BORTOLOTO e outro
Agravado(s): JEFERSON SANT ANNA
Comarca: JACAREÍ - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Maurício Brisque Neiva
V O T O No 50152
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA LEI CONSUMERISTA.
ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. INATIVIDADE QUE,
NO
CASO,
IMPORTA
OBSTÁCULO
AO
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO
CONSUMIDOR.
1. O colegiado já deliberou em precedente agravo de
instrumento a incidência das disposições protetivas da
legislação consumerista.
2. Logo, as hipóteses de desconsideração da personalidade
jurídica seguem a teoria menor delimitada pelo e. Superior
Tribunal de Justiça a partir de análise das hipóteses
previstas no art. 28 e parágrafos do CDC.
3. Destarte, sendo incontroverso que a empresa executada se
encontra inativa, desnecessária a existência de prova dos
requisitos previstos no art. 50, CC, relacionados à teoria
maior, bastando a constatação de que, na forma do art. 28,
§5o, CDC, tal fato causa efeltivo “obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX COLLA BORTOLOTO e MARIA HELENA COLLA, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica promovido por JEFERSON
SANT ANNA em face da empresa BRASIL CAMINHÕES DE MARINGÁ
LTDA, contra a r. decisão copiada às fls. 57/59, que acolheu o pedido para
inclusão dos agravantes no polo passivo de ação.
Alegam que, “tendo o entendimento do MM. Juízo
quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258832-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
especial na hipótese do art. 28, deveria de fato observar que seria
necessário a demonstração nos autos que o encerramento das atividades
da empresa (que reconheceu a desconsideração) tenha ocorrido por má
administração”. Defendem que “mesmo na forma do Código de Defesa do
Consumidor, deve haver, no mínimo, comprovação que a má administração,
ou eventual encerramento fraudulento, ou ainda abuso de autoridade, tenha
sido praticado pelos sócios com intensão de lesar credores”. Asseveram que
“a sociedade, depois da retirada dos sócios ora agravantes, encerrou suas
atividades por efetiva falta de interesse do sócio remanescente em continuar
na atividade de intermediação, compra e venda de veículos usados”.
Destarte, “a sociedade não foi encerrada por fraude, por má gestão, por
abuso, ou por qualquer outro motivo com intuito de lesar terceiros, quiçá
dizer, lesar o agravado”, sendo certo que “a mera alegação de
inadimplemento, insolvência e até o eventual encerramento de atividade,
não são hábeis a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade”.
Preparado (fls. 62/65), o recurso foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 67/68), com resposta às fls. 71/80.
É o relatório.
2. Verifica-se das peças que formam o presente
instrumento, bem assim a partir de acesso aos autos principais (art. 1017,
§5o, CPC) que o colegiado já deliberou em precedente agravo de
instrumento relatado pelo em. Des. Sergio Alfieri (fls. 91/102, do incidente),
que à hipótese incide as disposições protetivas da legislação consumerista.
Logo,
as
hipóteses
de
desconsideração
da
personalidade jurídica seguem a teoria menor delimitada pelo e. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258832-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça1 a partir de análise das hipóteses previstas no art. 28 e
parágrafos do CDC.
Leonardo de Medeiros Garcia2, sobre o tema, leciona:
Em relação ao §5o do art. 28 do CDC, verifica-se toda a ratio do
sistema protetivo dos consumidores. De forma genérica e ampla, a
desconsideração poderá também se dará sempre que a
personalidade
atribuída
à
sociedade
for
obstáculo
ao
ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor.
Nessa hipótese, a desconsideração da pessoa jurídica acontece
independentemente de se configurar fraude ou abuso de direito. O
1- Nesse sentido, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: “quanto aos pressupostos de
sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração. A
teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a
demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do
desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é
caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria
(maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou,
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a
subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do
CC/02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior:
para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,
mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos
sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da
desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605/98,
art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5o)” (REsp 279273 (2000/0097184-7 -
29/03/2004). voto-vista - Min. NANCY ANDRIGHI).
2 Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2016. Pág.
278/279.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258832-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que prevalece hoje é a noção de que a pessoa jurídica deve
atender ao fim para o qual foi concebida, não podendo jamais
servir como óbice ao justo ressarcimento das pessoas lesadas.
(...)
Assim, conforme muito bem demonstrado pela i. Mina. Nancy
Andrighi, a desconsideração aplicada atualmente no Brasil
apresenta duas teorias: "uma maior e uma menor". A teoria maior
tem base sólida e se trata da verdadeira desconsideração,
vinculada à verificação do uso fraudulento da personalidade
jurídica, ou seja, apresenta requisitos específicos para que seja
concretizada. Já a teoria menor tem aplicação a qualquer situação
em que haja insolvência da sociedade. Neste último caso, a fraude
é presumida. Dessa forma, é chamada de "menor" justamente
porque
independe
de
requisitos
específicos,
bastando
a
insolvência da pessoa jurídica.
Destarte,
sendo
incontroverso
que
a
empresa
executada se encontra inativa, desnecessária a existência de prova dos
requisitos previstos no art. 50, CC, relacionados à teoria maior, bastando a
constatação de que, na forma do art. 28, §5o, CDC, tal fato causa efetivo
“obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator